Tribunal: TJMT
Processo: 0023377-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023377-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Estabilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARIA TRINDADE PEREIRA ARAUJO - CPF: 495.956.601-91 (APELANTE), WAGNER TAVARES DA CUNHA - CPF: 522.489.331-34 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA — RECURSOS DOS SERVIDORES DESPROVIDOS.

1. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Recursos de Apelação Cíveis Desprovidos, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
WAGNER TAVARES DA CUNHA
e
MARIA TRINDADE PEREIRA ARAUJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0023377-35.2016.8.11.0041, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de conceder novas estabilidades a servidores não concursados, bem como que seja declarada a nulidade dos Decretos n° 3.119 e n° 3.100, que concederam indevidamente a estabilidade no serviço público aos requeridos, declarando nulos todos os atos subsequentes de enquadramentos, progressões na carreira e incorporações (Id: 18209995, 18209996, 18209997 e 18209998).

Inconformado, o primeiro Apelante sustenta em suas Razões (Id: 18210469, 18210470, 18210471 e 18210472), preliminarmente quanto à prescrição para a Ação Civil Pública, ocorrência de decadência, bem como que o vínculo encontra-se completamente coberto pelo manto do princípio da segurança jurídica.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, o segundo Apelante afirma quanto à legalidade do Decreto Governamental sob o n° 3.119/2004, impossibilidade da presunção de inconstitucionalidade, necessidade da declaração de inconstitucionalidade do decreto n° 3.119/2004 e do artigo 253 da Lei Complementar Estadual n° 155/2004, bem como quanto ao caráter contributivo do regime próprio para fins de aposentadoria.

Por fim, almeja o provimento do seu Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença (Id: 18210474, 18210475 e 18210476).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas Contrarrazões (Id: 18210481, 18210482, 18210483, 18210484 e 18210485), requerendo o improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento de ambos os Recursos de Apelação, para que seja mantida a sentença atacada (Id: 25938974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
WAGNER TAVARES DA CUNHA
e
MARIA TRINDADE PEREIRA ARAUJO
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública e Ação Popular movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Constata-se dos autos a instauração do Inquérito Civil SIMP n° 0356-023/2011, com o propósito de investigar a suposta irregularidade na concessão de estabilidades funcionais a servidores temporários da Polícia Civil e de outras entidades governamentais do Estado de Mato Grosso.

Cabe destacar que as estabilidades funcionais em questão eram respaldadas pelo artigo 258 da Lei Complementar Estadual n° 155/2004, que foi revogado pela Lei Complementar n° 407/2010.

Posteriormente, as estabilidades funcionais foram fundamentadas na decisão do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, proferida no processo n° 2.136/CPPGE/2009.

Em síntese, essa decisão estabeleceu que os servidores que ocupavam funções específicas de cargos efetivos, excluindo aqueles em cargos comissionados, e que ingressaram sem concurso público e permaneceram por mais de dez ou cinco anos, deveriam ser equiparados aos servidores estabilizados extraordinariamente pelo art. 19 do ADCT/88, devido à ocorrência do instituto da decadência, que impedia a Administração de anular tais nomeações.

Assim, surgiu uma nova forma de estabilidade no serviço público, não contemplada na Constituição Federal, que beneficiou um grande número de servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

O Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos, vejamos:

“(...) Esta ação civil tem por objeto a declaração judicial de nulidade absoluta dos atos administrativos eivados de inconstitucionalidade, a qual não está sujeita ao decurso de prazo decadencial. Somente a anulação, que pressupõe ato eivado de nulidade relativa, está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei n° 9.784/99, desde que presente a boa-fé. Denota-se, portanto, que não há nenhuma relação ou similitude com os fatos objeto do Recurso Especial e esta ação civil pública, pois, naquela discute-se a possibilidade de a própria Administração Pública anular os seus atos, a qualquer tempo, o que em nada interfere ou influencia a possibilidade de ser declarada, pela via judicial, a nulidade do ato administrativo inconstitucional. Incabível, portanto, o sobrestamento desta ação. No caso, estou convencida que é possível o julgamento antecipado do mérito, pois entendo ser desnecessária a produção de outras provas, além dos documentos acostados nos autos, nos exatos termos que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. (...) A prescrição e decadência, arguidas pelos requeridos devem ser enfrentadas como matérias prejudiciais de mérito. No caso, não há que se falar em decurso do prazo decadencial ou prescricional de anulação de ato administrativo praticado em desconformidade com a Constituição Federal. Pelo princípio da supremacia da Constituição, todas as normas ou atos administrativos que estão em desacordo com os princípios constitucionais não se consolidam na ordem jurídica e podem, a qualquer momento, independentemente do transcurso do tempo, ser considerados nulos por decisão judicial. Isso se deve em virtude do vício de inconstitucionalidade que contamina gravemente os atos, e assim, passam a não se submeter a prazo decadencial ou prescricional. (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para, diante da flagrante inconstitucionalidade, determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de conceder novas estabilidades a servidores não concursados, que tenha como fundamento a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (Processo n° 2.136/CPPGE/2009) ou qualquer outra interpretação que não encontre respaldo no ordenamento legal e constitucional vigente; declarar a nulidade dos Decretos n. 3.119 e n. 3.100, que concederam indevidamente a estabilidade no serviço público aos requeridos Maria Trindade Pereira Araújo e Wagner Tavares da Cunha, respectivamente e ainda; declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões na carreira, incorporações e etc. (...)”

Pois bem.

I - PRELIMINAR DE MÉRITO - PRIMEIRO APELANTE

A primeira Recorrente arguiu em sede de preliminar, quanto à ocorrência da prescrição e decadência do direito pelo lapso temporal entre a edição do primeiro ato e a propositura da ação, entretanto, a Carta Magna vigente estabeleceu o direito a estabilidade e efetividade ao servidor público, desde que o mesmo fosse aprovado em concurso público. Há de salientar, que existem exceções, as quais encontram amparo no Art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Não obstante, o ato discutido no presente processo se mostrou inconstitucional, impedindo a prescrição e a decadência, uma vez que ofensa a Lei Maior não é passível de convalidação, devendo ser combatida a qualquer tempo, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTERPRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS ACONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19,CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, paratoda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação emconcurso público, como ato-condição. As exceções estão no própriocorpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a doart. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem naexceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadualsem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregostransformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, dedezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da ConstituiçãoFederal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargosem comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamentea possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, doADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior àConstituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dosrequisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data dapromulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito àreintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5
. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria aAdministração Estadual decaído do direito de anular o DecretoEstadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargospúblicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único,instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque aalegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função documprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demandaproposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n.16.608/1991.6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(STJ - RMS: 30372 RJ 2009/0175482-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2011)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DOS TITULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA TABELIÃO. NECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ
. 1. Discute-se a necessidade de concurso público para o cargo de tabelião, assim como a legitimidade passiva do Estado de Goiás, que, por meio de decreto judiciário, determinou a aplicação da decisão do CNJ aos cartórios do estado. 2. Não há violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 3. O Presidente do Tribunal de Justiça estadual não pode ser considerado parte ré, na medida em que, ao editar o Decreto Judiciário no 525/08, foi mero executor administrativo de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. 4. O exercício da função de tabelião interino não autoriza o reconhecimento de qualquer direito de manutenção nesse cargo até a abertura do respectivo concurso público.
5. Não há falar em decadência do direito de anular ato administrativo manifestamente inconstitucional.
Nesse sentido: STF, RE 216443, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-026; REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1502071 GO 2014/0296662-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)” (destaquei)

Portanto, não há que se falar em prescrição ou decadência, uma vez que se trata de ato inconstitucional, o que não pode ser convalidado.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

II - MÉRITO RECURSAL – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE

No que se refere ao mérito recursal, passo a análise em conjunto, uma vez que as suscitações e pleitos se confundem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária aos servidores públicos Apelantes preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”

A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Depreende-se dos autos que os Apelantes, adentraram nos quadros da Secretaria de Segurança Pública respectivamente em 1987 e 1989 – primeiro vínculo, por meio de nomeação para exercício no cargo de Escrivã de Polícia.

Ademais, diversamente do defendido pelos mesmos, os Recorrentes não contemplavam os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO

ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

– RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade aos referidos servidores, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)”

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
– DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que falar em sobrestamento, uma vez que o RE n. 817.338-DF já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. ( AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 3.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria do servidor público no RPPS. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-MT - AC: 00360280220168110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)” (destaquei)

“EMENTA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DE OS SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PERMANECEREM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DO APELO PREJUDICADA – PROVIMENTO PARCIAL.
A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.
Em vista do caráter vinculativo da decisão proferida na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, os Apelos devem ser parcialmente providos, para assegurar o direito de a servidora recorrente permanecer aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual, já que, naquele decisum, houve modulação dos efeitos, para que fossem ressalvados os agentes públicos que, até na data da publicação do acórdão, estivessem aposentados. (TJ-MT - AC: 10344008720188110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023)” (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
— SENTENÇA RATIFICADA A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10. 88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00195308420128110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)”(destaquei)

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
– MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (TJ-MT - AC: 10126497820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2020)” (destaquei)

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

III - DISPOSTIVO

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 25938974)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023